Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-78.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: do acórdão. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação.

Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1001222-78.2020.8.26.0068; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atraso de vôo

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

22/06/2023

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos.

falha na prestação de serviço caracterizada. O cancelamento de voo em razão de problemas operacionais não pode ser considerado como fato imprevisível. Ao contrário, evidencia responsabilidade da ré pelo evento danoso. Restou bem caracterizada a falha na prestação do serviço.

dano moral configurado. No caso dos autos, houve o

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Ação de reparação de danos.

falha na prestação de serviço caracterizada. O cancelamento de voo em razão de problemas operacionais não pode ser considerado como fato imprevisível. Ao contrário, evidencia responsabilidade da ré pelo evento danoso. Restou bem caracterizada a falha na prestação do serviço.

dano moral configurado. No caso dos autos, houve o cancelamento do voo no momento do embarque, tarde da noite. O autor nega o fornecimento de hospedagem e alimentação pela ré, fatos não contrariados na defesa. O autor foi realocado para trecho aéreo que partiria no dia seguinte, e foi submetido a conexão aérea não contratada, chegando ao destino com 15 (quinze) horas de atraso. Com efeito, os incômodos, as atribulações, as expectativas desfeitas de uma viagem prazerosa, o sentimento de impotência diante do atraso do voo, os revezes, o estresse, extrapolam o mero dissabor do cotidiano, não restando dúvida da existência do propalado dano moral.

Quantificação dos danos morais. O montante da reparação dos danos morais será fixado em R$ 7.000,00, como montante adequado dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

CONSECTÁRIOS. O valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a data de publicação do acórdão. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, é a data da citação.

Apelação parcialmente provida.